Tribunal: TJES
Processo: 5005887-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005887-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADILSON PASSOS JUNIOR

COATOR: NOVA VENECIA - 2A VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, preso desde 15/10/2024, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES. Consta da denúncia que, no dia 15/10/2024, no bairro Margareth, no município de Nova Venécia/ES, corréus armados e adolescente invadiram a residência do paciente mediante arrombamento, e, após acionamento da Polícia Militar por testemunha e realização de diligências com auxílio de cão farejador, foram localizados no interior do imóvel aproximadamente 3 kg de maconha, 93 g de crack, 32 unidades de LSD, 25 g de pasta base de cocaína e um revólver calibre .38, tendo o paciente confessado a propriedade das drogas e da arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se está configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade e pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de excesso de prazo, constata-se que o processo de origem estão com o seu andamento regular, com prática sistemática e contínua dos atos processuais, sem desídia imputável ao Poder Judiciário.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 27/05/2025, com oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus, e as alegações finais já foram apresentadas pelo Ministério Público em 02/06/2025, por corréu em 24/06/2025 e pelo paciente em 28/07/2025, de modo que o feito se encontra em fase avançada.

A demora remanescente decorre da ausência de apresentação de alegações finais pela defesa do corréu, apesar de intimada, tendo o magistrado determinado sua intimação para constituir novo advogado, circunstância que afasta a imputação de mora irregular ao juízo.

A aferição de excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade à luz das peculiaridades do caso concreto.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se limita à data do fato delituoso, mas à persistência de sua necessidade concreta para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A presença de fundamentos concretos para a segregação cautelar revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005887-70.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ADILSON PASSOS JUNIOR (DPE)
IMPETRADO: NOVA VENECIA - 2A VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ADILSON PASSOS JUNIOR
, preso desde 15/10/2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES.

A Defensoria Pública Estadual alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pelo excesso de prazo, e ausência de contemporaneidade, requerendo, a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre os fatos, consta na denúncia que no dia 15 de outubro de 2024, no bairro Margareth, no município de Nova Venécia/ES, os denunciados Felipe Gonçalves Dias e Lucas Nascimento, em posse de arma de fogo e com a participação do menor R.I.S.S, invadiram a residência do ora paciente, mediante arrombamento, causando danos ao imóvel.

A ação foi presenciada por uma testemunha, que acionou a Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram que os invasores já haviam fugido.

Durante as diligências, com auxílio do cão farejador, os policiais localizaram, no interior da residência do paciente Adilson, uma mochila contendo aproximadamente 3 kg (três quilos) de maconha, além de 93 g (noventa e três gramas) de crack, 32 (trinta e duas) unidades de LSD, 25 g (vinte e cinco gramas) de pasta base de cocaína e um revólver calibre .38.

Indagado, o paciente Adilson confessou a propriedade das drogas e da arma, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

No que se refere a alegação de constrangimento ilegal, pelo excesso de prazo, constato que a ação de origem está com seu curso regular, sendo certo que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 27/05/2025, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus.

Identifico ainda, que o Ministério Público já apresentou alegações finais no dia 02/06/2025, o acusado LUCAS no dia 24/06/2025 e o paciente, no dia 28/07/2025.

Registro que a defesa do corréu FELIPE, embora intimada, não apresentou alegações finais, tendo o Magistrado determinado no dia 30/10/2025 a sua intimação, para constituir novo advogado, sendo certo que, até a presente data, não se manifestou nos autos.

Desse modo, entendo que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito que possa ser atribuída ao Poder Judiciário, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Registro ainda que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Além disso, destaco o entendimento da Súmula 52, também do STJ, no sentido de que
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Prosseguindo, em relação a alegação de ausência de contemporaneidade, tenho que a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
1) Tratando-se de paciente foragido por muitos anos, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na fundamentação do decreto de prisão preventiva baseado na garantia da aplicação da lei penal, se afigurando correta a avaliação sobre a manutenção de sua segregação cautelar feita pela Autoridade Coatora, que reafirmou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, se revelando legítima a manutenção da prisão preventiva.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Por fim, tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a concessão de medidas cautelares, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 19170167),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.